Tribunal: TJDFT
Processo: 0720601-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO. PROVA NEGATIVA. DANO MATERIAL. INEXISTENTE.
1 – Contrato de prestação de serviços. Contabilidade. O contrato firmado pelas partes contempla serviços de gestão de pessoas, de contabilidade e de cobrança (id 51369053), porém não contempla a prestação de serviços não contratados de emissão de Declaração de Débitos e Créditos Tributários nem a Escrituração Contábil Fiscal à Receita Federal. Sequer consta cláusula genérica sobre assessoria em relação à regularização da situação fiscal perante órgãos públicos ou obrigação que o valha.
2 – Contratação de serviço certo e determinado. Não se aplica ao caso o art. 601 do Código Civil, porque o objeto contratado é certo e determinado, conforme cláusula segunda do contrato, em que se especificou o serviço de contabilidade, sem exigência de emissão de DCTE e ECF.
3 – Ônus probatório. Inversão. Critérios legais ausentes. O benefício da inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do art. 6o do CDC não é automático, mas perpassa a análise da hipossuficiência do consumidor em relação à possibilidade de produção da prova e a verossimilhança das alegações, não presentes no caso em exame.
4 – Recurso conhecido e não provido.